Tribunal: STF
Processo: RE 1594884
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 50):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE INSUMOS NÃO PADRONIZADOS – TEMA N. 793/STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS – TEMA 1234/STF – INAPLICABILIDADE AO CASO – INCLUSÃO DA UNIÃO – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO REQUERIDO – TEMA N. 106/STJ – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DIREITO RESGUARDADO. No julgamento do Tema n. 793/STF reafirmou-se a solidariedade entre os entes da federação para figurar em demandas que versam sobre a promoção do direito à saúde, mas definiu-se que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Posteriormente, o colendo STF realizou o julgamento do Tema n. 1234, para analisar a legitimidade passiva da nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS. Todavia, consignou que as teses firmadas no Tema n. 1.234 não se aplicam em relação aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos. Caso que versa sobre insumo não padronizado, mas que deve ser observada a competência do Juízo Estadual, conforme entendimento do colendo STJ (IAC/STJ) e as regras de experiência. Os requisitos fixados no julgamento do Tema n. 106 do colendo STJ podem ser aplicados no caso e, uma vez, preenchidos, constitui obrigação do Poder Público o fornecimento dos insumos em questão, ainda que não incorporados em atos normativos do SUS. O direito à saúde deve ser garantido pelo Estado, constituindo violação da ordem constitucional vigente, a negativa de fornecimento de tratamento indispensável para o paciente necessitado.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 82), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o ESTADO DE MINAS GERAIS aponta violação aos artigos 2º; 23, II; 196; e 198, I e II, da CF/1988, bem como à tese fixada no julgamento do Tema 793 da repercussão geral. 
Alega, em suma, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, por se tratar de ação em que se pretende o fornecimento de insumos não padronizados pelo SUS (filtros adesivos provox xtrabase, provox xtraflow, provox skin barrier e provox shower aid), em desacordo com as regras de fornecimento e financiamento do Ministério da Saúde.
Requer, ao final, o provimento do presente recurso, “para anular ou reformar integralmente o acórdão recorrido, determinando-se a inclusão da União no polo passivo da lide e declaração da competência da justiça federal para julgar o feito” (Doc. 82, fl. 19).
Em seguida determinou-se, na origem, o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 793/STF (Doc. 87), oportunidade em que o acórdão recorrido foi mantido, em novo julgamento que recebeu a seguinte ementa (Doc. 63):

“EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE INSUMOS – TEMA N. 793/STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS – TEMA N. 1234/STF – INAPLICABILIDADE AO CASO – INCLUSÃO DA UNIÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA N. 793 – AUSÊNCIA – RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO. 
1. Caso em que se discute a responsabilidade do Estado de Minas Gerais ao fornecimento de insumos consistentes em dispositivos e acessórios destinado ao cuidado de pessoa submetida à laringectomia. 
2. O colendo STF, ao analisar o Tema de Repercussão Geral n. 793, reafirmou a solidariedade entre os entes da federação para figurar em demandas que versam sobre a promoção do direito à saúde, mas definiu que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. Posteriormente, foi julgado o Tema n. 1234, para analisar a legitimidade passiva da União nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS. Todavia, consignou-se que as teses firmadas não se aplicam em relação aos produtos que não sejam caracterizados como medicamentos. 
4. Incabível a alteração do resultado do julgamento em sede de juízo de retratação, porquanto o acórdão está em consonância com a orientação firmada pelo Tribunal Superior no julgamento do Tema n. 793, aplicável à hipótese dos autos, devendo o processo permanecer no Juízo Estadual. 
5. Resultado de julgamento mantido em juízo de retratação.”

Ato contínuo, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 94).
É o relatório. Decido.

No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.

Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.

No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu, a partir da análise das regras de repartição de competências do SUS e dos fatos e provas constantes dos autos, que restaram preenchidos os requisitos para o fornecimento do tratamento pleiteado, bem como pela responsabilidade do ente estadual por seu fornecimento. 
Desse modo, para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas aos entes federativos, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional.
Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. 
III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. 
IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.669-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/9/2018).

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Danos materiais e morais. Tratamento médico. Responsabilidade do estado. Reembolso. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1540723-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2025) 

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO PEDINDO O FORNECIMENTO DE SENSOR DE GLICOSE. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Tema 1234 da repercussão geral está relacionado exclusivamente à pretensão de obtenção de medicamentos, não abrangendo outros insumos, produtos, tratamentos ou procedimentos de saúde. No presente caso, busca-se o fornecimento de sensor de glicose FreeStyle Libre Sensor, de modo que não se aplicam as diretrizes estabelecidas no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral. 
2. No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. 
3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu, a partir da análise das regras de repartição de competências do SUS e dos fatos e provas constantes dos autos, que se mostram preenchidos os requisitos para o fornecimento do sistema de monitoramento pleiteado. 
4. Para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas aos entes federativos, de modo que a suposta violação constitucional é meramente reflexa ou indireta. 
5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1577149 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 2/3/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente